Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707640-89.2020.8.07.0018 RECORRENTE: NICE LOURDES FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE TRABALHO. 40 HORAS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. PARIDADE. RECONHECIDA. 1. Inaplicável a prescrição de fundo de direito, pois a pretensão inicial não consiste na revisão do ato de aposentadoria em si, mas dos proventos percebidos em razão da carga horária desempenhada à época do afastamento, de sorte que, em se tratando de relação de trato sucessivo, a prescrição recai sobre as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula no 85 do STJ. 2. O ex-servidor de cargo efetivo, que exercia cargo comissionado quando da sua aposentadoria, ocorrida antes da EC no 41/03, faz jus à percepção de seus proventos com base na carga horária de 40 horas semanais, por força da paridade entre ativos e inativos, se demonstrada a jornada predominante nos últimos três anos anteriores a aposentadoria, conforme art. 41, § 7o, da LODF, vigente à época. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos artigos 7° da Emenda Constitucional n. 41/2003, e 5o, caput, e incisos II e XXXVI, da Constituição Federal, sustentado, em ligeira síntese, que ao tempo da sua aposentação exercia cargo em comissão, com regime de exclusividade, fazendo jus à revisão do benefício previdenciário para a jornada de 40 (quarenta) horas. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 7o, da Emenda Constitucional n. 41/2003, e 5o, caput, e incisos II e XXXVI, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) o art. 41, § 4o, da LODF, assegurou aos servidores distritais aposentados antes do advento da EC 41/03 o direito à paridade em relação aos servidores da ativa (...) Tal garantia foi repisada nos preceitos contidos no art. 189, parágrafo único, da Lei no 8.112/90, e no art. 52 da Lei Complementar no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio da Previdência Social do DF (...)Diante desse cenário, passou-se a defender que os ex-servidores de cargo efetivo, que exerciam cargo comissionado quando das suas aposentadorias, também fariam jus à percepção de seus proventos com base na carga horária de 40 horas semanais, por conta da incidência da regra da paridade entre ativos e inativos, o que restou reconhecido pelo Conselho Especial desta Corte, no julgamento do MS coletivo no 2009.00.2.01320-7(...) No entanto, a LODF vigente à época dispunha, em seu então art. 41, § 7o, que “os servidores com carga horária variável, são assegurados os proventos de acordo com a jornada predominante dos últimos três anos anteriores à aposentadoria”, que não pode ser olvidado, diante do caráter contributivo da Previdência. Assim, o direito buscado somente será acolhido se o ex-servidor tiver exercido a jornada de 40 horas semanais de modo predominante nos três anos anteriores à aposentadoria. Na hipótese, a autora demonstrou o exercício de cargo em comissão quando da aposentadoria, mas não a sua predominância nos últimos três anos, pois ficou na aludida assessoria por pouco mais de dois meses (...) Desse modo, não há como reconhecer que teria prestado função ou cargo comissionado por onze anos, como alega. Afinal, sabe-se apenas que, em 1980, exerceu uma função, sem notícia de exoneração, mas que provavelmente já não a desempenhava em 1990, quando assumiu substituição de cargo comissionado, por um mês, vindo a exercer outro, em 1991, por pouco mais de dois meses, totalizando, assim, algo aproximado de três meses e, portanto, sem prova de jornada predominante de 40 horas nos últimos três anos.” (ID 29357387). Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível, pois “o recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ex vi do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: (...)”. (ARE 1345299 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, demandaria, antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF (RE 1346934 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16/12/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029